Tribunal: TJPA
Processo: 0800194-92.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800194-92.2022.8.14.0013

APELANTE: ROSEMARY DOURADO FROTA

APELADO: MUNICÍPIO DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0800194-92.2022.8.14.0013
Juízo de origem: Vara de Fazenda Pública de Capanema
Recorrente: Rosemary Dourado Frota
Recorrido: Município de Capanema
Relator: Des. Mairton Marques Carneiro
________________________________________
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por servidora pública contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido de anulação de ato administrativo de remoção funcional, sob a alegação de ausência de motivação específica e desvio de finalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o ato administrativo de remoção da servidora está devidamente motivado, em conformidade com os princípios da administração pública; e
(ii) se há elementos que configurem desvio de finalidade ou violação ao interesse público no ato praticado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato administrativo de remoção foi devidamente motivado, com demonstração da necessidade do serviço na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Capanema, considerando-se critérios de conveniência e oportunidade.
4. A análise da documentação constante nos autos evidencia que a transferência atendeu ao interesse público, visando à melhoria na prestação dos serviços de saúde no município, sem indícios de desvio de finalidade ou perseguição à servidora.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que atos discricionários da administração pública, desde que devidamente motivados e observados os princípios legais, não ensejam intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A remoção de servidor público por necessidade de serviço, devidamente motivada e pautada no interesse público, constitui ato administrativo discricionário, cuja legalidade não é passível de revisão judicial na ausência de elementos concretos que evidenciem desvio de finalidade ou arbitrariedade."
________________________________________
"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/99, arts. 2º e 50."
"Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 55.732/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 23/05/2019; TJ-BA, MS nº 8025167-33.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 17/11/2022."
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo
Exmo. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 20504108) interposto por ROSEMARY DOURADO FROTA, em face da Decisão monocrática de ID n. 19982112, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante, mantendo integralmente a sentença de 1º grau que julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.
Aduz a ausência de motivação do ato administrativo atacado. Assim, assevera que a remoção do servidor por interesse da administração, deve ser objetivamente motivada, com apontamento da causa e dos efeitos que determinaram a prática do ato, bem como o dispositivo legal que o confirma.
Nesse sentido, afirma que o ato que determinou a remoção da servidora não contempla nenhuma das hipóteses descritas em lei, uma vez que não foi requerida pela autora; o interesse público sequer foi mencionado, tampouco as motivações que levaram a administração pública a tomar tal decisão.
Logo, alega ter havido apenas a informação de suposta necessidade do serviço, o que se enquadraria como motivo genérico, conferindo característica de precariedade ao ato administrativo, podendo haver inclusive desvio de finalidade do ato, posto que não se sabe de que maneira este viria a contemplar o interesse público.
Dessa maneira, reitera não atender o ato aos princípios norteadores da administração pública, o que enseja sua anulação por atentar contra o interesse público.
Por fim, requereu o conhecimento e provimento do Agravo Interno.
Ausentes as Contrarrazões. (ID n. 21727605)
É o relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante, mantendo integralmente a sentença de 1º grau que julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.
De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19982112):

“(...) Em relação aos aspectos financeiros, conforme mencionado na sentença apelada, não ocorreram perdas financeiras decorrentes da transferência para a Unidade de Pronto Atendimento de Capanema.
Adicionalmente, tanto o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) quanto a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) estão localizados na zona urbana do Município de Capanema. Isso sugere que a transferência não acarreta inconvenientes significativos relacionados ao deslocamento da autora.
Portanto, ao analisar as circunstâncias, conclui-se que o ato administrativo contestado está em consonância com a conveniência e a oportunidade administrativa, observando-se todos os requisitos legais pertinentes, além de devidamente fundamentado, sem qualquer indício de desvio de propósito ou abuso de autoridade. Em sendo assim, entendo pela manutenção da decisão apelada.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença a quo, em todos os seus termos.
Publique-se. Intimem-se.”

Na ação em análise, é possível verificar-se, por meio do Memorando nº 172/2021, expedido pelo Departamento de Vigilância em Saúde de Capanema ao Departamento de Recursos Humanos, que a transferência da agravante foi justificada com base numa reunião entre a Coordenação Estadual de IST-AIDS e a Secretária de Saúde Municipal, oportunidade na qual foi decidido que uma nova enfermeira assumiria o Serviço de Assistência Especializada ao Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), visando implementar o programa de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), uma vez que a servidora ora agravante, que estava lotada no SAE/CTA, trabalhava somente no CTA, conforme evidenciado pelo documento anexado aos autos, no ID 14301522.
De igual modo, é possível observar que a transferência da servidora se deu de forma fundamentada e considerando a necessidade do serviço em outro local, nos termos da portaria nº. 461/2021:
“
CONSIDERANDO os termos do Memorando n° 172/2021 da Diretoria do Departamento de Vigilância em Saúde, encaminhado ao Gabinete da Secretária de Saúde;
CONSIDERANDO o despacho da Secretária de Saúde, esposando a necessidade de ter profissionais de enfermagem, na Unidade de Pronto Atendimento de Capanema, na intenção de dar mais qualidade aos serviços prestados à população;
CONSIDERANDO a importância do(a) Enfermeiro(a) na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO local, por conta da articulação nos processos de trabalho, organização dos serviços e, principalmente, pelo conhecimento no acolhimento e classificação do risco de pacientes; no atendimento à vítima de trauma; nas assistências às emergenciais, no suporte básico às vítimas, entre outras, conforme relatado pela Diretoria de MAC de Capanema;
CONSIDERANDO, em suma, a notória necessidade de ter referidos profissionais do cargo de enfermagem na UPA/24h de Capanema;
CONSIDERANDO o disposto no Art. 103, inciso II, alínea '"'" da Lei Orgânica do Município de Capanema;
RESOLVE:
Art. 1° Lotar a servidora pública, senhora ROSEMARY DOURADO FROTA, matrícula n° 011074-4, para exercer as funções relativas ao cargo de Enfermeira na Unidade de Pronto Atendimento de Capanema (UPA-24H), Órgão Integrante da Estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, no período das 7h00 às 13h00 da manhã, de segunda à sexta-feira (Jornada Semanal)”
Ademais, é possível verificar, com base no Ofício nº 290/2021-GAB, que está devidamente fundamentada/documentada a necessidade de transferência da agravante para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA/24), reiterando os argumentos administrativos utilizados para justificar a movimentação da servidora, enfatizando as demandas operacionais que motivaram a decisão:
“OFÍCIO N. 290/2021-GAB.
Honrada em cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me do presente para informar que considerando a importância do enfermeiro na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA/CAPANEMA), por conta da articulação nos processos de trabalho, organização dos serviços e, principalmente, pelo conhecimento no acolhimento e classificação do risco de pacientes; no atendimento à vítima de trauma; nas assistências emergenciais, no suporte básico às vítimas, entre outras, e em suma, a notória necessidade de ter referidos profissionais do cargo de enfermagem na UPA/24h de Capanema, solicito a portaria de transferência da servidora ROSEMARY DOURADO FROTA, para exercer o cargo de Enfermeira na Unidade de Pronto Atendimento.”
Diante do que foi apresentado, observa-se que a Portaria de remoção da autora está claramente fundamentada, com base no interesse público primário.
Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025167-33.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO MENDES DA COSTA NETO Advogado (s): NATAJA DO VALE SANTOS IMPETRADO: DELEGADO CHEFE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO BAHIA e outros (2) Advogado (s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE COMPROVADA. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO E FUNDAMENTADO. EXONERAÇÃO DE CARGO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, considerando que o ato de exoneração do Impetrante do cargo de Delegado Titular II, símbolo DAI-4, foi praticado pela referida autoridade, sendo justificável, portanto, a sua inclusão no polo passivo do writ. II. Mérito. A remoção de servidor público para atender à necessidade do serviço, com redistribuição dos recursos humanos, é ato administrativo de natureza discricionária, estando, portanto, dentro da esfera da conveniência e oportunidade que regem a atuação da administração pública. III. Neste cenário, não demonstrada a existência de irregularidade, ilegalidade ou arbitrariedade na remoção do Impetrante, através de ato administrativo devidamente motivado, conclui-se pela denegação da segurança, sobretudo porque o servidor público não tem direito à inamovibilidade. IV. Do mesmo modo, a exoneração do Impetrante do cargo de direção e assessoramento de Delegado Titular II, símbolo DAI-4, não possui indícios de ilegalidade, considerando que cargos desta natureza são de livre nomeação e exoneração. V. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8025167-33.2021.8.05.0000, tendo como Impetrante JOÃO MENDES DA COSTA NETO, e, como Impetrados, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em a unanimidade de votos, REJEITAR A PRELIMINAR E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2022. DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA/PRESIDENTE PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA
(TJ-BA - MS: 80251673320218050000 Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 17/11/2022)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO, DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO, POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E PERSEGUIÇÃO DA MILITAR IMPETRANTE. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Rebecca de Souza Vieira, contra suposto ato ilegal do Comandante Geral do Polícia Militar de Pernambuco, consubstanciado na transferência da impetrante, do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) para o 12º Batalhão de Polícia Militar, ambos no Município de Recife/PE, por necessidade de serviço, conforme Suplemento de Pessoal nº 006, de 15/03/2016. II. O motivo do ato administrativo diz respeito à causa imediata que autoriza a sua prática, ou seja, o pressuposto fático e normativo que enseja a sua prática. Quando se trata de um ato discricionário, a lei autoriza a prática do ato, à vista de determinado fato. A decisão da Administração é tomada segundo os critérios de oportunidade e conveniência, dentro dos limites da lei. A motivação é a declaração escrita dos motivos que ensejaram a prática do ato e integra a forma do ato administrativo, acarretando a sua ausência a nulidade do ato, por vício de forma. III. "Em inúmeros julgados, o Superior Tribunal de Justiça afirma que não cabe ao Judiciário interferir em atos discricionários da Administração Pública. Ademais, os atos discricionários, por sua vez, possuem certa liberdade de escolha. Assim, o agente público ao praticar um ato discricionário possui certa liberdade dentro dos limites da lei, quanto à valoração dos motivos e à escolha do objeto, segundo os seus critérios de oportunidade e conveniência administrativas. (...) ao Poder Judiciário cabe à fiscalização do controle jurisdicional dos atos administrativos restringindo-se apenas a observância aos princípios Constitucionais. (...) Ora, se não há qualquer ilegalidade patente no ato administrativo atacado, a improcedência da ação é a regra" (STJ, REsp 1.676.544/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2017). IV. No caso, a autoridade coatora consignou o motivo do seu ato, no sentido de que a transferência da impetrante, do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) para o 12º Batalhão da Polícia Militar, no mesmo Município de Recife/PE, dera-se por "necessidade de serviço", aspecto que se insere no poder discricionário da Administração de verificar se há, ou não, em determinado setor de trabalho, necessidade de mais contingente de pessoal. Não obstante a mera menção, no ato, à "necessidade de serviço", percebe-se que a transferência da impetrante dera-se em conjunto com uma série de remoções e transferências de outros policiais, o que retira, pelo menos do que se pode depreender dos autos, qualquer conotação de pessoalidade da medida, transferência que ocorreu, ainda, dentro do mesmo Município. V. Assim, se a justificativa de "necessidade de serviço" é equivocada ou inverídica ou se há perseguição da policial impetrante, trata-se de matéria que demanda, indubitavelmente, dilação probatória, que é insuscetível de ser feita na via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída das alegações do impetrante. VI. Segundo a jurisprudência do STJ, "a incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo somente pode ser efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o rito do mandado e segurança. Embora a recorrente aduza a nulidade do ato administrativo por ausência de motivação válida e afirme que sua remoção possui nítido caráter persecutório, não logrou veicular, nos presentes autos, prova capaz de corroborar suas alegações ou demonstrar a liquidez e certeza de seu direito" (STJ, AgInt no RMS 54.278/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2017). Nesse sentido: STJ, RMS 54.709/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2017; RMS 42.696/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014. VII. Recurso ordinário improvido. VIII. Agravo interno - interposto contra a decisão que, nesta Corte, indeferiu a liminar requerida - prejudicado.
(STJ - RMS: 55732 PE 2017/0288718-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019 RSTJ vol. 255 p. 399)
Portanto, ao analisar as circunstâncias, conclui-se que o ato administrativo contestado está em consonância com a conveniência e a oportunidade administrativa, observando-se todos os requisitos legais pertinentes, além de devidamente fundamentado, sem qualquer indício de desvio de propósito ou abuso de autoridade.
Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que está em perfeita consonância com a jurisprudência dos Tribunais pátrios e com as disposições processuais vigentes.
Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.
Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática ora agravada, nos termos do voto condutor.
É como voto.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 10/02/2025